Tribunal: TJSP
Processo: 0004576-80.2014.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Roubo circunstanciado – Prática de violência ou de grave ameaça mediante emprego de arma de fogo comprovada por meio de declarações orais – Ausência de exame pericial – Irrelevância
Nos crimes de roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra dos ofendidos assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, mediante emprego de arma de fogo. Em tais situações, a prova oral supre inclusive, para fins de reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I (antes da entrada em vigor da Lei n. 13.654/18), do CP, eventual ausência de laudo pericial.

Roubo circunstanciado – Pena – Presença de mais de uma causa de aumento dentre aquelas relacionadas no tipo penal – Rol descrevendo hipóteses que se referem a circunstâncias de natureza eminentemente objetiva – Cálculo a ser efetuado mediante emprego de percentuais escalonados – Método que não se confunde com a ideia de responsabilização objetiva do agente
A simples leitura do art. 157, § 2o, permite concluir-se que o rol elaborado pelo legislador se refere a situações de natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva ocorrência ou não. Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações quantitativa e qualificativa da conduta do agente acabam por se confundirem entre si.
Assim sendo, ao aplicar-se a elevação progressiva em razão do número de causas de aumento existentes, não se está, de modo algum, adotando a teoria da responsabilidade objetiva. Consoante mencionado critério, ressalvada a existência de fundamentação específica justificando a adoção de percentual superior de majoração, a pena deve restar acrescida na seguinte proporção: na hipótese de estar presente apenas uma delas, o acréscimo deverá ser de 1/3; em havendo duas, a elevação deve ser de 3/8; na existência de três causas, a pena deve ser majorada em 5/12; caso sejam constatadas quatro majorantes, o aumento deve ser de 11/24; nos casos em que, por fim concorrerem todas as hipóteses constantes dos incisos relacionados no § 2o, do art. 157 do CP, deve incidir o percentual máximo de 1⁄2.

Pena – Coautoria e participação de menor importância – Critérios distintivos
Aquele que concorre, de qualquer modo, para o crime, certamente incide, na medida de sua culpabilidade, nas penas a este cominadas pelo legislador. A legislação penal prevê, todavia, como causa de diminuição, o fato da conduta do indivíduo limitar-se a mera participação de "menor importância", sendo assim entendida aquela na qual o indívíduo, sem praticar o núcleo do tipo, concorre ainda que indiretamente para a produção do resultado. Na medida em que o comportamento empreendido pelos agentes denota, porém, que a ação de todos teria se dado de modo conjunto, vindo animada da mesma intenção criminosa, deve-se entender caracterizada a coautoria, não havendo que ser cogitada de participação de menor importância de qualquer dos envolvidos.

Pena – Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça – Roubo circunstanciado – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.

Pena – Suspensão condicional da pena privativa de liberdade – Descabimento por não preencher o réu os requisitos do art. 77, II, do CP
Em se tratando de agente com que pratica a conduta criminosa com elevada culpabilidade, em circunstâncias e impelido por motivos de acentuada reprovabilidade, será descabida a suspensão condicional da pena (sursis), independentemente do quantum estabelecido, uma vez que, nos termos do art. 77, II, do CP, sua concessão exige que o agente preencha os requisitos previstos no art. 59 do mesmo diploma.

Justiça gratuita – Isenção do pagamento de custas e despesas processuais – Inadmissibilidade – Matéria afeta ao Juízo da VEC
A isenção do pagamento de custas e despesas processuais ou concessão de Justiça Gratuita são matérias afetas ao juízo da execução, cabendo lembrar, inclusive, a previsão da Lei n. 1.060/50, segundo a qual eventual isenção não desobriga ao pagamento, ficando este apenas suspenso enquanto durar a hipossuficiência financeira.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004576-80.2014.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante/apelado
EMERSON SANTANA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso interposto pela Defesa em favor do apelante e, deram
provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público em desfavor de
EMERSON SANTANA, nos termos que constarão do acórdão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004576-80.2014.8.26.0637 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0004576-80.2014.8.26.0637
Apelante/Apelado: Emerson Santana
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Tupã
Voto no 21436
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais –
Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia
com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm
especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos
fatos quanto sua autoria e dolo.
Roubo circunstanciado Prática de violência ou de grave
ameaça mediante emprego de arma de fogo comprovada por
meio de declarações orais Ausência de exame pericial
Irrelevância Nos crimes de roubo, muitas vezes praticados na
clandestinidade, a palavra dos ofendidos assume especial
importância, tanto para confirmar a materialidade e a autoria,
como o emprego de violência ou de grave ameaça exercida
contra pessoa, mediante emprego de arma de fogo. Em tais
situações, a prova oral supre inclusive, para fins de
reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o,
I (antes da entrada em vigor da Lei n. 13.654/18), do CP,
eventual ausência de laudo pericial.
Roubo circunstanciado Pena Presença de mais de uma
causa de aumento dentre aquelas relacionadas no tipo penal
Rol descrevendo hipóteses que se referem a circunstâncias de
natureza eminentemente objetiva Cálculo a ser efetuado
mediante emprego de percentuais escalonados Método que
não se confunde com a ideia de responsabilização objetiva do
agente
A simples leitura do art. 157, § 2o, permite concluir-se que o
rol elaborado pelo legislador se refere a situações de natureza
eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve
limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva ocorrência
ou não. Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações
quantitativa e qualificativa da conduta do agente acabam por se
confundirem entre si.
Assim sendo, ao aplicar-se a elevação progressiva em razão do
número de causas de aumento existentes, não se está, de modo
algum, adotando a teoria da responsabilidade objetiva.
Consoante mencionado critério, ressalvada a existência de
fundamentação específica justificando a adoção de percentual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004576-80.2014.8.26.0637 -Voto no
3
superior de majoração, a pena deve restar acrescida na seguinte
proporção: na hipótese de estar presente apenas uma delas, o
acréscimo deverá ser de 1/3; em havendo duas, a elevação deve
ser de 3/8; na existência de três causas, a pena deve ser
majorada em 5/12; caso sejam constatadas quatro majorantes, o
aumento deve ser de 11/24; nos casos em que, por fim
concorrerem todas as hipóteses constantes dos incisos
relacionados no § 2o, do art. 157 do CP, deve incidir o
percentual máximo de 1⁄2.
Pena
Coautoria e participação de menor importância
Critérios distintivos
Aquele que concorre, de qualquer modo, para o crime,
certamente incide, na medida de sua culpabilidade, nas penas a
este cominadas pelo legislador. A legislação penal prevê,
todavia, como causa de diminuição, o fato da conduta do
indivíduo
limitar-se
a
mera
participação
de
“menor
importância”, sendo assim entendida aquela na qual o
indívíduo, sem praticar o núcleo do tipo, concorre ainda que
indiretamente para a produção do resultado. Na medida em que
o comportamento empreendido pelos agentes denota, porém,
que a ação de todos teria se dado de modo conjunto, vindo
animada da mesma intenção criminosa, deve-se entender
caracterizada a coautoria, não havendo que ser cogitada de
participação de menor importância de qualquer dos envolvidos.
Pena Crime comum praticado mediante violência ou grave
ameaça Roubo circunstanciado Regime prisional fechado
para início do cumprimento de pena Entendimento
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de
quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do art.
157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como
sendo a mais adequada, independentemente do quantum da
pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior
ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da
violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa
considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade
como grande fonte de inquietação.
Pena Suspensão condicional da pena privativa de liberdade
Descabimento por não preencher o réu os requisitos do art. 77,
II, do CP
Em se tratando de agente com que pratica a conduta criminosa
com elevada culpabilidade, em circunstâncias e impelido por
motivos de acentuada reprovabilidade, será descabida a
suspensão condicional da pena (sursis), independentemente do
quantum estabelecido, uma vez que, nos termos do art. 77, II,
do CP, sua concessão exige que o agente preencha os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004576-80.2014.8.26.0637 -Voto no
4
previstos no art. 59 do mesmo diploma.
Justiça gratuita Isenção do pagamento de custas e despesas
processuais Inadmissibilidade Matéria afeta ao Juízo da
VEC
A isenção do pagamento de custas e despesas processuais ou
concessão de Justiça Gratuita são matérias afetas ao juízo da
execução, cabendo lembrar, inclusive, a previsão da Lei n.
1.060/50, segundo a qual eventual isenção não desobriga ao
pagamento, ficando este apenas suspenso enquanto durar a
hipossuficiência financeira.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 238/241, prolatada pelo MM.
Juiz Paulo Gustavo Ferrari, cujo relatório ora se adota, EMERSON
SANTANA foi condenado como incurso no art. 157, § 2o, I (antes da
entrada em vigor da Lei n. 13.654/18) e II, c.c. o art. 14, II, ambos do CP,
às penas de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e de 07 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos. Foi deferido ao acusado o direito de recorrer
em liberdade. Determinou-se ainda o recolhimento de custas processuais
na forma da lei.
Inconformados,
apelaram
o
representante
do
Ministério Público e o réu.
O Promotor de Justiça busca do aumento das penas,
em sua terceira fase, levando-se em conta a presença de duas causas
de aumento, à qual deverá ser aplicada a fração de 3/8 e a fixação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004576-80.2014.8.26.0637 -Voto no
5
regime inicial fechado (fls. 260/270).
O acusado busca, por intermédio de sua Patrona, sua
absolvição, nos termos do art. 386, IV e V, do CPP. Subsidiariamente,
requereu a redução de suas penas: a) o reconhecimento de sua
participação de menor importância, nos termos do art. 29, § 1o, do CP; b)
a redução de suas penas-base para os seus mínimos legais; c) o
afastamento das causas de aumento; d) a aplicação da minorante
referente à tentativa em seu patamar máximo (2/3); e) a fixação de
regime inicial aberto, e; f) a aplicação do instituto do sursis. Finalmente, a
concessão dos benefícios da Justiça gratuita.
Processados e contra-arrazoados os recursos, o
Douto Promotor de Justiça designado manifestou-se pelo desprovimento
do apelo da Defesa e pelo provimento do recurso da Acusação.
É o Relatório.
Somente o recurso interposto pelo Ministério Público
merece prosperar.
A condenação de Emerson pelo crime de roubo
majorado tentado por emprego de arma de fogo e pelo concurso de
agentes foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo
probante.
Segundo restou comprovado, em 02 de maio de
2014, Emerson e o menor “D. A. P.”, também conhecido pela alcunha
“ET”, previamente conluiados e com unidade de desígnios, tentaram
subtrair, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de
arma de fogo contra a idosa Yumiko Kimura, à época dos fatos, com 80

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004576-80.2014.8.26.0637 -Voto no
6
anos de idade, valores em dinheiro pertencentes ao estabelecimento
comercial “Quitanda Tupã”, somente não se consumando o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade.
O apelante teria permanecido próximo à porta de
entrada, para vigiar, enquanto o menor infrator, na posse de uma arma
de fogo, aproximou-se da idosa, apontou o revólver contra a sua face, e
anunciou o assalto. Atemorizada, a idosa teria gritado por socorro,
ocasião, em que o adolescente teria lhe desferido um soco no rosto,
causando-lhe ferimentos de natureza leve. Acusado e adolescente teriam
deixado o local, sem nada levar.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelo auto de reconhecimento fotográfico de fls. 21 e pelo
laudo pericial de exame de corpo de delito da vítima de fls. 13/15.
A prova oral (fls. 120, 121 e mídias digitais de fls. 174
e de fls. 212) colhida na instrução criminal, que conta com os
depoimentos da vítima, da testemunha Jhonatan e do Policial Civil,
corroborados com a confissão do apelante, nos exatos termos acima
narrados, mostrou-se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a
dinâmica dos fatos, como o dolo do agente e sua vinculação à autoria
delitiva, com a participação de menor.
A esse respeito, como bem lançado na r. sentença,
às fls. 239/240:
Apesar da negativa do réu, evidenciou-se sua participação no
crime de roubo tentado. O próprio réu confessou que estava
na companhia do adolescente Deivid no dia em que ocorreu o
delito, embora tenha alegado que não entrou na quitanda e
que não sabia das intenções de Deivid.
Contudo, o relato da vítima, tanto na fase administrativa como
judicial, deixa claro que tanto Deivid como o réu Emerson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004576-80.2014.8.26.0637 -Voto no
7
entraram na quitanda para praticar o roubo. Embora tenha sido
Deivid que apontou a arma para a vítima e a agrediu, restou
claro que o réu Emerson compactuava com tudo e fazia a
"vigilância", a fim de verificar a presença de policiais ou outras
pessoas que pudessem impedir a ação. Soma-se ao relato da
vítima o depoimento da testemunha Jhonatan, que disse ter
visto Deivid e o réu Emerson no local dos fatos e,
posteriormente, ter escutado de ambos que foram eles os
responsáveis pela ação.
A palavra da vítima, do Policial e das testemunhas,
com efeito, se coerentes e em harmonia com outros elementos de
convicção existentes nos autos, como no presente caso, têm especial
importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua
autoria e dolo.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das
vezes, praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras do
ofendido assumem particular importância, não havendo porque despreza-
las. A esse respeito, a Jurisprudência já tem há muito tempo assim se
manifestado:
Prova
Palavra da vítima que prevalece sobre a do
acusado Quando ocorre
A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à do
réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os
demais elementos de convicção existentes nos autos.1
Roubo
Violência moral e vias de fato
Suficiência à
caracterização do crime
Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no
sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 490.917-3 - São Paulo.
Apelante: Irismar Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada: Justiça
Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São Paulo, 13 de outubro de 1987.
Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de
1988, p. 341.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004576-80.2014.8.26.0637 -Voto no
8
autor de assalto. 2
No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados por policiais, os Tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus
Condenação baseada em depoimentos
de investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos
probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. 3
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais
é sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de
depor, o valor probante de suas palavras não pode ser
sumariamente
desprezado,
máxime
quando
estas
se
harmonizam com os demais elementos colhidos no processo e
nada indique que tivessem eles a intenção de prejudicar
inocentes. 4
Diferentemente do quanto quer fazer crer a nobre
Defensora, a participação do apelante na pratica delitiva não é mera
participação de menor importância.
Pontue-se que aquele que concorre, de qualquer
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante:
Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator: Juiz Canguçu de Almeida. 8a
Câmara. São Paulo, 16 de julho de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268.
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v.
68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís
da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara.
Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004576-80.2014.8.26.0637 -Voto no
9
modo, para o crime, certamente incide, na medida de sua culpabilidade,
nas penas a este cominadas pelo legislador. A legislação penal prevê,
todavia, como causa de diminuição, o fato da conduta do indivíduo limitar-
se a mera participação de “menor importância”, sendo assim entendida
aquela na qual o indívíduo, sem praticar o núcleo do tipo, concorre ainda
que indiretamente para a produção do resultado.
Na medida em que o comportamento empreendido
pelos agentes denota, porém, que a ação de todos teria se dado de
modo conjunto, vindo animada da mesma intenção criminosa, deve-se
entender caracterizada a coautoria, não havendo que ser cogitada de
participação de menor importância de qualquer dos envolvidos.
No caso em tela, os elementos probatórios existentes nos
autos são no sentido de que o ora apelante efetivamente agiu em coautoria com o
adolescente infrator, cooperando entre si para realizarem o crime. Deve, portanto,
responder na medida de sua culpabilidade.
Restaram bem comprovadas, ainda, as causas de
aumento de pena do art. 157, § 2o, I (emprego de arma de fogo, antes da
entrada em vigor da Lei n. 13.654/18) e II (concurso de agentes), do CP,
reconhecidas na r. sentença hostilizada (fls. 240), não havendo como
afastá-las.
Cumpre observar, desde logo, que o emprego de
arma de fogo na prática de roubo, que vinha disciplinado no art. 157, §
2o, I, do CP, e que podia acarretar aumento de pena de 1/3 até a 1/2,
passou, com o advento da Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, a vir
contemplado em inciso de novo parágrafo (§ 2o-A, inciso I), no qual se
prevê que mencionada elevação ocorra invariavelmente mediante
emprego da fração de 2/3. Cuidando-se, contudo, de inovação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004576-80.2014.8.26.0637 -Voto no
10
agravou a situação dos acusados, a matéria continua sendo regida pela
previsão existente à época.
Restou revelado, no mais, pela prova oral colhida, a
existência de concurso de agentes e o emprego de arma do fogo na ação
delituosa. A ausência de sua apreensão não se erige em óbice ao
reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o,
I (antes da entrada em vigor da Lei n. 13.654/18), do CP, até porque,
tendo sido hábil à intimidação da vítima, como ocorrido na espécie em
exame, passou a ser dispensável a demonstração de sua potencialidade
lesiva.
A esse respeito, confira-se que se tiver sido
desenganadamente apurado haver sido a vítima ameaçada
mediante emprego de arma, para reconhecer-se a presença
da qualificadora é irrelevante não se haver logrado sua
apreensão.5
As reprimendas, dosadas e fundamentadas em
consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena, comportam,
com efeito, reparos, mas somente em sua terceira fase, como bem
requerido pelo nobre Promotor de Justiça.
Após analisar os autos, entende-se ser mais
adequada ao caso em apreço a dosimetria seguinte:
a) atentado ao quanto disposto no art. 59 do CP, as
suas penas-base serão fixadas acima dos mínimos legais, em 04 anos e
5 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 162.160-9. Peticionário: Odair
Angelino ou Odair Angelin ou Odair Angelini ou Nelson Petron ou Adorno Angelino ou Antônio
Aparecido Ferri ou Antônio Aparecido Ferre. Relator: Desembargador Gonzaga Franceschini.
6o Grupo de Câmaras. Votação unânime. São Paulo, 21 de setembro de 1987. Revista dos
Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. V. 93, Janeiro, Fevereiro e Março
1988, p. 378

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004576-80.2014.8.26.0637 -Voto no
11
08 meses de reclusão e em 11 dias-multa, o que equivale aos mínimos
acrescidos de 1/6, adotando-se para tanto a correta fundamentação
lançado pelo Magistrado sentenciante, a fls. 240:
A culpabilidade entendida não só como fundamento e limite da
pena, mas também como reprovação ao agente pelo delito
cometido ultrapassa o normal desvalor do roubo, pois cometido
em circunstâncias e com consequências que se revelam mais
exageradas do que o normal, principalmente porque os
roubadores, além da ameaça proferida contra a vítima,
agrediram-na no rosto, provocando as lesões descritas no
laudo de exame de corpo de delito de fls. 13/15.
Desta forma, com base no artigo 59 do Código Penal e
considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a
pena 1/6 acima do patamar mínimo [...].
b) na segunda fase, serão elas mantidas inalteradas,
em virtude da compensação da atenuante da menor idade com a
agravante prevista no art. 6I, II, “h”, do CP prática de crime contra
pessoa idosa).
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, os
subtotais serão aumentados de 3/8, em razão da presença de duas
causas de aumento previstas nos incisos I (emprego de arma de fogo) e
II (concurso de agentes), do art. 157, § 2o, do CP.
Ainda na mesma fase, o quantum será reduzido de 1⁄2
pela tentativa, adotando-se a mesma a fração utilizada na r. sentença, eis
que a insurgência da Acusação é tão somente relativa à fração das
causas de aumento, restando finalizadas em 03 anos, 02 meses e 15
dias d reclusão e de 07 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário
mínimo vigente à época dos fatos. Ante o iter criminis percorrido, a
redução deveria ter sido de apenas 1/3. A ausência, contudo, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004576-80.2014.8.26.0637 -Voto no
12
inconformismo do Ministério Publico nesse ponto impede a retificação.
Cumpre
salientar
que
o
Colendo
STJ
tradicionalmente já havia firmado jurisprudência no sentido de que a
elevação das penas pelo reconhecimento de que a prática do roubo teria
se dado nas circunstâncias previstas no § 2o, do art. 157, do CP, deveria
oscilar de um percentual mínimo a um máximo estabelecidos em lei,
consoante houvesse a presença, no caso concreto, de um número menor
ou maior de situações correspondentes às causas de aumento
previamente estabelecidas no tipo penal.
A mesma Corte, porém, passou a agasalhar o
entendimento de que a simples constatação da existência de duas ou
mais situações majorantes não serviria, de per si, para justificar a
exacerbação acima do mínimo legal, sendo necessário, para tanto, que a
fundamentação da decisão do Magistrado viesse baseada em
circunstâncias concretas. 6 O argumento lastra-se na ideia de que a
consideração meramente quantitativa das causas especiais de aumento
de pena, submetidas a regime alternativo, seria “expressão, em última
análise, da responsabilidade penal objetiva, enquanto a qualitativa é
própria do direito penal da culpa e atende aos imperativos da
individualização da pena”.7
Referida interpretação acabou por ser sedimentada
naquele Tribunal, que fez publicar, em 28 de abril de 2010, o Enunciado
n. 443, de sua Súmula de Jurisprudência, com o seguinte teor:
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de
6 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus no 102.866/MG, Relator: Ministro Felix
Fischer, Brasília 15 de maio de 2008, Diário da Justiça. 23 jun.2008, p. 1.
7 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus no 24.589/RJ, Relator: Ministro
Hamilton Carvalhido, Brasília, Diário da Justiça. 17 mar. 2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004576-80.2014.8.26.0637 -Voto no
13
roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não
sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do
número de majorantes.
A nova exegese emprestada pelo STJ quanto ao
modo pelo qual deva ser efetuada a elevação da pena, se incidente mais
de um inciso dentre aqueles previstos no art. 157, § 2o, do CP, revela-se,
todavia, inconsistente, e deixa de considerar o raciocínio lógico a seguir
delineado.
A conduta perpetrada passível de enquadramento em
mais de uma circunstância que justifique a exacerbação é evidentemente
mais grave do que aquela na qual se verifique apenas uma das hipóteses
previstas em lei.
A simples leitura do dispositivo legal mencionado
permite concluir-se que o rol elaborado pelo legislador se refere a
situações de natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo
Magistrado deve limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva
ocorrência ou não. Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações
quantitativa e qualificativa da conduta do agente acabam por se
confundirem entre si.
O fato de o roubo ter sido praticado mediante
emprego de arma e por mais de um agente (art. 157, § 2o, I e II, do CP) é
evidentemente mais grave do que se houver o reconhecimento de
apenas uma dessas circunstâncias, na medida em que a presença de
ambas as situações implicará em uma intimidação maior da vítima, cuja
capacidade de resistência estará evidentemente diminuída. Resta
outrossim evidente que, se a prática ocorreu não apenas mediante
emprego de arma (art. 157, § 2o, I, do CP, antes da entrada em vigor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004576-80.2014.8.26.0637 -Voto no
14
Lei n. 13.654/18) e com concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, do CP),
mas mantendo-se a vítima também em poder dos agentes, com restrição
à sua liberdade (art. 157, § 2o, V, do CP), estar-se-á diante de conjuntura
ainda mais reprovável, que deve ensejar punição igualmente mais
rigorosa do que qualquer das anteriormente referidas. A conduta do
agente será, por fim, inegavelmente muito mais ousada do que todas as
hipóteses já mencionadas, se a subtração for perpetrada, por exemplo,
simultaneamente mediante concurso de agentes, emprego de arma,
restrição à liberdade da vítima, e ainda tiver por objeto serviço de
transporte de valores (art. 157, § 2o, III, do CP), ou envolver transporte de
veículo subtraído para outro Estado ou para o exterior (art. 157, § 2o, IV,
do CP).
Deve ser observado que a presença de duas ou mais
causas de aumento deve, assim, logicamente redundar em majoração
superior ao percentual mínimo, atentando-se à previsão contida no
preceito sancionador do art. 157, § 2o, do Código Penal, no qual, o
legislador estabeleceu aumento gradual a partir de
podendo atingir o
máximo de 1⁄2 sobre a pena-base.
Não se pode perder de vista que, com o advento da
Lei n. 9.426/96, duas novas causas de aumento de pena foram incluídas
no tipo penal referente ao roubo circunstanciado. A alteração legislativa
exigiu a reelaboração do equacionamento dos percentuais que vinham
sendo até então usualmente empregados.
Observado o critério do aumento progressivo em
razão do número de causas de aumento existentes, ressalvada a
existência de fundamentação específica justificando a adoção de
percentual maior de majoração, temos a seguinte situação: na hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004576-80.2014.8.26.0637 -Voto no
15
de estar presente apenas uma delas, o acréscimo deverá ser de 1/3; em
havendo duas, a elevação deve ser de 3/8; na existência de três causas,
a pena deve ser majorada em 5/12; caso sejam constatadas quatro
majorantes, o aumento deve ser de 11/24; nos casos em que, por fim
concorrerem todas as hipóteses constantes dos incisos relacionados no §
2o, do art. 157, do CP, deve incidir o percentual máximo de 1/2.
No caso em apreço, tendo sido constatada a
presença de duas causas de aumento dentre aquelas previstas no rol do
§ 2o, do art. 157, do CP (antes da entrada em vigor da Lei n. 13.654/18),
cabe, de fato, a aplicação de acréscimo de 3/8, na última fase da
dosimetria.
No que concerne à fixação de regime inicial para
cumprimento de pena, consoante o correto requerimento do i. Promotor
de Justiça, deve-se dar esta, efetivamente, no fechado, uma vez que as
particularidades do caso em apreço denotam a necessidade de serem
adotadas medidas mais rígidas de controle do processo de
ressocialização do réu, não apenas para assegurar a tranquilidade e a
segurança do corpo social diante do crescente aumento da criminalidade
violenta, como para não colocar em risco o próprio processo de
recuperação do sentenciado.
Não se pode olvidar, com efeito, que a hipótese dos
autos roubo cometido com emprego de arma de fogo e concurso com
menor infrator, contra uma pessoa idosa, à época uma senhora com 80
anos de idade denota maior periculosidade do agente.
A fixação do regime mais gravoso é necessária,
mesmo porque, no caso em exame, está presente extrema ousadia por
parte do acusado que, agindo em concurso com o adolescente e, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004576-80.2014.8.26.0637 -Voto no
16
mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo contra
uma idosa, agredindo-a com um soco no rosto, tentou subtrair quantia
em dinheiro descrita na exordial.
Não cogita, ademais, de aplicação do instituto do
sursis, eis que em se tratando de agente com que pratica a conduta
criminosa com elevada culpabilidade, em circunstâncias e impelido por
motivos de acentuada reprovabilidade, será descabida a suspensão
condicional
da
pena
(sursis),
independentemente
do
quantum
estabelecido, uma vez que, nos termos do art. 77, II, do CP, sua
concessão exige que o agente preencha os requisitos previstos no art. 59
do mesmo diploma.
Por fim, a isenção do pagamento de custas e
despesas processuais ou concessão de Justiça Gratuita são matérias
afetas ao juízo da execução, cabendo lembrar, inclusive, a previsão da
Lei n. 1.060/50, segundo a qual eventual isenção não desobriga ao
pagamento, ficando este apenas suspenso enquanto durar a
hipossuficiência financeira.
Ante o exposto, em virtude da restrita irresignação do
apelo da Acusação, apenas se nega provimento ao recurso interposto
pela Defesa em favor do apelante e, dá-se provimento ao apelo
interposto pelo Ministério Público em desfavor de EMERSON SANTANA
para modificar as penas, que passam a ser fixadas em 03 anos, 02
meses e 15 dias de reclusão, fixando-se o regime inicial fechado, e em
07 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época
dos fatos. Resta mantida, no mais, a r. sentença por seus jurídicos
fundamentos.
Fica, desde já, determinada a expedição, após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004576-80.2014.8.26.0637 -Voto no
17
trânsito em julgado, de mandado de prisão em regime fechado, bem
como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em
definitivo.
Tendo havido modificação no julgamento, comunique-
se o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos
termos do art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe
foi dada pela Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator